Tribunal: TJMT
Processo: 1018538-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018538-97.2021.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ARLINDO PAULINO BARACHO - CPF: 808.559.111-15 (RECLAMANTE), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO (12375) 1018538-97.2021.8.11.0000

RECLAMANTE: ARLINDO PAULINO BARACHO

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO FICSA S/A.

EMENTA:

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGADO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA EM SÚMULA VINCULANTE E/OU EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, BEM COMO JULGAMENTO EM
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) OU DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC)
– REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO DE RECURSO –
IMPROCEDÊNCIA
.

Não procede a Reclamação, com fundamento no artigo 988 do CPC, que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em súmula vinculante e/ou em controle concentrado de constitucionalidade, bem como julgamento em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ou de Incidente de Assunção de Competência (IAC)
.

A falta dos requisitos próprios à espécie obsta o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso ou meio de dirimir divergência jurisprudencial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECLAMAÇÃO (12375) No 1018538-97.2021.8.11.0000

RECLAMANTE: ARLINDO PAULINO BARACHO

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO FICSA S/A.

Processo na origem
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1000015-87.2021.8.11.0048

RELATÓRIO

Trata-se de Reclamação apresentada por Arlindo Paulino Baracho contra o acórdão proferido pela
Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
, que proveu o Recurso Inominado interposto por Banco Ficsa S.A. e, por consequência, reformou a sentença de procedência proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de Danos Morais, ajuizada pelo ora Reclamante, que havia condenado a instituição financeira, ora Reclamada, por danos causados ao consumidor, em razão da suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado.

O Reclamante sustenta o julgamento
extra petita
pela Turma Recursal ao fato de que o banco requerido recorreu tão somente para afastar ou minorar a condenação por dano moral, todavia, o acórdão declarou válida a contratação e afastou também a condenação por dano material, pedido não formulado pelo recorrente e, ainda, lhe foi aplicado multa por embargos protelatórios.

Aduz que houve desrespeito às Súmulas n. 532 e 98 do STJ, bem como aos precedentes insculpidos no REsp 1313866 MG 2012/0051059-2 e no AgRg no AREsp 521.400/PR, assim como de manifesta violação aos artigos 492, 429, II, 926 e 927 III e IV, todos do CPC.

Ao final, requer a suspensão da tramitação da ação até o julgamento da presente Reclamação e, no mérito, que seja julgada procedente para reformar e ou cassar os efeitos do acórdão impugnado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 108068461 - págs. 1-3).

Foram prestadas as informações pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 109939492 - págs. 1-3).

Certificado o decurso de prazo para o terceiro interessado manifestar (Id. 111765987 – pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, por entender pela falta de interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 114559989 - págs. 1-2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RECLAMAÇÃO (12375) 1018538-97.2021.8.11.0000

RECLAMANTE: ARLINDO PAULINO BARACHO

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO FICSA S/A.

VOTO

Egrégia Seção de Direito Público:

Trata-se de Reclamação apresentada por Arlindo Paulino Baracho contra o acórdão proferido pela
Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
, que proveu o Recurso Inominado interposto por Banco Ficsa S.A. e, por consequência, reformou a sentença de procedência proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de Danos Morais, ajuizada pelo ora Reclamante, que havia condenado a instituição financeira, ora Reclamada, por danos causados ao consumidor, em razão da suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado.

No caso, o acórdão impugnado, por unanimidade, proveu o Recurso Inominado interposto pelo Banco Ficsa S.A., ao fundamento de que houve a contratação dos empréstimos discutidos na demanda originária.

Nesse contexto,
o cerne está em saber se cabe Reclamação contra o acórdão que entendeu pela validade da contratação bancária de empréstimo consignado.

Esta Reclamação está fundamentada na divergência jurisprudencial do acórdão proferido pela Turma Recursal e o Superior Tribunal de Justiça, relativamente à aplicabilidade das Súmulas 532 e 98 da Corte Superior.

Sucede que não se verifica contrariedade entre o julgamento proferido pela e. Turma Recursal Única com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em Súmula Vinculante e/ou em Controle Concentrado de Constitucionalidade, ou mesmo inobservância de acórdão proferido em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ou de Incidente de Assunção de Competência (IAC),
requisitos próprios de admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme a regra dos incisos III e IV, do art. 988, assim como não se verifica tratar das hipóteses dos incisos I e II do referido regramento, que dispõe:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência

Nota-se, então, que a adequação da Reclamação por ofensa à decisão do STJ ocorre, se e quando o julgado da Turma Recursal afrontar decisão daquela Corte, mas proferidas nas hipóteses contempladas no inciso IV do citado artigo 988, vale dizer em incidentes de julgamento de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Não é, todavia, o que sucede no caso em exame. Aqui, o que se pretende mesmo é que se reexamine, ordinariamente, como se recurso fosse.

Importa ressaltar ainda que o instituto da reclamação não constitui via adequada para preservar a jurisprudência do STJ nos moldes defendidos pelo Reclamante, porquanto
não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou como meio de dirimir divergência jurisprudencial.

A falta dos requisitos próprios à espécie
obstam o manejo da Reclamação Constitucional, frisa-se, por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso.

Aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não cabe Reclamação para a preservação de sua jurisprudência, inclusive em sede de recurso repetitivo. Veja:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. A parte requerente sustenta, em sua reclamação, que a decisão impugnada teria contrariado o Tema Repetitivo n. 938 desta Corte Superior (REsp 1.599.511/SP), ante o afastamento indevido, na origem, da cobrança da comissão de corretagem.

2.
A Corte Especial do STJ decidiu que a reclamação constitucional não é "instrumento adequado para o controle da aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ em recursos especiais repetitivos" (Rcl 36.476/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/2/2020, DJe 6/3/2020).

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl na Rcl 41.437/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/05/2021, DJe 11/05/2021).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EFICÁCIA RESTRITA ÀS PARTES ENVOLVIDAS NO CASO CONCRETO.
IMPOSSIBILIDADE DO AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
.

1. Nos termos do artigo 105, I, f, da Constituição Federal, compete a este Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou como meio de dirimir divergência jurisprudencial. 2.
A reclamação não é via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de suas decisões tomadas no próprio caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual oriundo a reclamação.
Não se pode pretender que, por intermédio do instrumento constitucional, se avalie o acerto ou desacerto de decisão proferida pela instância ordinária.

4.
Os precedentes indicados na exordial não possuem efeito vinculante em relação ao processo dentro do qual se pretende ver resguardada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, porquanto originados de demandas absolutamente distintas, sendo de rigor a negativa do pedido reclamatório
.

5. De acordo com a jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a decisão proferida nos autos de Conflito de Competência somente se refere ao processo que lhe deu origem, não se estendendo a outros, ainda que análoga a situação fático-jurídica.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg na Rcl 26.635/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 19/06/2018) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO. USO PARA CONFORMAÇÃO AO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. 1.
A Reclamação não é instrumento útil para adequar as decisões reclamadas aos julgados do STJ proferidos em Recurso Especial repetitivo.
Precedentes: AgInt na Rcl 32.939/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 2.3.2017; AgInt na Rcl 30.616/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 25.6.2019.

2.
O STJ possui compreensão firmada de que a Reclamação é ação de natureza constitucional, que visa preservar a competência desta Corte, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em IRDR e IAC, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal.
Precedentes: AgInt na Rcl 37.960/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 19.9.2019; AgInt na Rcl 34.655/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 13.4.2018 3. Agravo Interno não provido.”
(AgInt na Rcl 38.055/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/10/2019, DJe 30/10/2019) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO PARA CONFORMAÇÃO AO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente a Reclamação, considerando: a) ela não é instrumento útil para adequar as decisões reclamadas aos julgados do STJ proferidos em Recurso Especial repetitivo; b) sua interposição, na forma do § 5o do art. 988, do CPC/15, é possível unicamente quando esgotadas as instâncias ordinárias e, mesmo assim, desde que não se dê como sucedâneo recursal e a decisão do STJ tiver sido desrespeitada na instância de origem; c) a alegação dos reclamantes de que "(...) provaram, após inúmeras buscas, que não há outros bens a penhorar além dos precatórios, e que a constrição sobre bens de terceiros é mais nociva" denota evidente intento de utilizar a presente ação como recurso; d) a Reclamação é ação de natureza constitucional, que visa preservar a competência desta Corte, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em IRDR e IAC, sendo vedado o seu emprego como sucedâneo recursal.

2. A Reclamação não é instrumento útil para adequar as decisões reclamadas aos julgados do STJ proferidos em Recurso Especial repetitivo. Precedentes: AgInt na Rcl 32.939/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 2.3.2017; AgInt na Rcl 30.616/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 25.6.2019.

3. É claro o intento dos agravantes de utilizarem a Reclamação como sucedâneo recursal, pois buscam reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos e de acordo com o entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo 1.337.790/PR, concluiu que "(...) o agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, qual seja, não comprovou de forma concreta não possuir outros bens passíveis de penhora, porquanto se resumiu a alegar genericamente a inexistência de patrimônio passível de penhora".

4.
O STJ possui compreensão firmada de que a Reclamação é ação de natureza constitucional, que visa preservar a competência desta Corte, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em IRDR e IAC, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal.
Precedentes: AgInt na Rcl 37.960/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 19.9.2019; AgInt na Rcl 34.655/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 13.4.2018.

5. Agravo Interno não provido.”
(AgInt na Rcl 38.227/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/10/2019, DJe 30/10/2019)

"
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 988 DO CPC
.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...).

II - É incabível a reclamação do art. 988 do CPC/2015 se não houve o esgotamento das vias recursais ordinárias, pois tal medida processual não serve como sucedâneo do recurso cabível
.
Precedente: AgRg na Rcl 6.572/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 29/6/2016.

III
-
De acordo com a jurisprudência do STJ, a reclamação não se destina a assegurar a aplicação das decisões proferidas sob o rito dos recursos especiais repetitivos aos casos semelhantes, salvo quando as partes envolvidas forem as mesmas e a decisão do STJ tiver sido desrespeitada na instância de origem. Precedente: AgInt na Rcl 28.688/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 29/8/2016.

IV - Recurso improvido."
(AgInt na Rcl 32.430/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

No mesmo caminho, veja a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AFRONTA A SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ART. 988 DO CPC – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO. A reclamação não é a via apropriada para garantir a observância de teses cristalizadas em enunciados sumulares do Superior Tribunal de Justiça, nem para corrigir erros de julgamento ou questionar a “justiça” do conteúdo decisório, consistindo em medida judicial dotada de fundamentação vinculada, nos exatos limites do art. 988 do CPC.” (N.U 1008138-92.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

“RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AFRONTA À SÚMULA OU ORIENTAÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – RECLAMAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO. O reclamante não demonstra que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV e 1.036, do Código de Processo Civil.”
(N.U 1010293-68.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

“RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC, assim como da Resolução n. 3/2016 do STJ , julga-se extinto o feito, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.”
(N.U 1013485-09.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 03/12/2019)

"
RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INOCORRÊNCIA DE AFRONTA A SÚMULA OU JURISPRUDÊNCIA DO STJ – VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Não fora comprovado pela parte Reclamante que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afrontou súmula ou orientação firmada em julgamento repetitivo de controvérsia.

Ademais a modificação do valor do dano moral somente é possível se o valor fixado se mostrar exorbitante ou ínfimo, o que não se revela na espécie dos autos, mesmo porque a estipulação da indenização leva em conta das particularidades do caso concreto, o que não pode ser revisto nesta ocasião."
(Rcl 76784/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017).

Registra-se, ademais, que o artigo 988, do CPC, não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância de teses fixadas em enunciados sumulares do Superior Tribunal de Justiça.

Nota-se que o inciso terceiro, a que alude à utilização da referida medida judicial para dirimir eventual infringência a enunciado sumular, restringe a proteção conferida pela reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

O entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça de verbete da Súmula n. 385 não tem caráter vinculante e, por conseguinte, “
Não é cabível o ajuizamento de reclamação para garantir a observância de súmula do STJ. Isso porque as súmulas do STJ não se enquadram no conceito de súmula vinculante a que se refere o inciso III do artigo 988 do Código de Processo Civil de 2015. As súmulas vinculantes são editadas pelo STF, na forma do artigo 103-A da CF.
” (RCD na Rcl 32.058/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 20/09/2016).

Além do mais, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto proferido pela Turma Recursal, a reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a “justiça” do conteúdo de uma decisão.

Em verdade, as alegações trazidas com a peça inicial apenas reforça a utilização da presente Reclamação como sucedâneo de recurso, ao manifestar seu inconformismo na tentativa de transformar esta Corte de Justiça em uma nova instância de reanálise das decisões proferidas no restrito âmbito dos Juizados Especiais.

Deste modo, não há outra conclusão viável senão julgar improcedente a presente Reclamação,
máxime porque a providência vindicada pela parte autora nestes autos não pode ser concedida por meio do ajuizamento de reclamação com base no art. 988 do CPC
que, como já frisado, não serve de sucedâneo de recurso.

Posto isso
, julga-se improcedente a presente Reclamação
.

Deixo de condenar o Reclamante ao pagamento de dos ônus de sucumbência, por ser beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022